Tribunal: TJSP
Processo: 1008739-59.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg, a paciente portadora de neoplasia anal metastática – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg, a paciente portadora de neoplasia anal metastática – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmulas nos 95, 96 e 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução ou rol da ANS – Impossibilidade de tais atos limitarem direito previsto em legislação que lhe é superior – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00 – Recursos improvidos.